Tribunal: TJBA
Processo: 0502477-75.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502477-75.2017.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: CLEDSON SILVA LOBO

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. OMISSÃO ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
CLEDSON SILVA LOBO
. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à instituição financeira (CPC, art. 485, VI), e julgou procedente o pedido inicial quanto ao DETRAN/BA, determinando a realização do emplacamento do veículo do autor, sem cobrança adicional, além da condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de emplacamento do veículo por parte do DETRAN/BA, diante da comprovação de quitação dos tributos; (ii) estabelecer se a omissão estatal configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O DETRAN/BA incorre em omissão quando, mesmo diante da comprovação do pagamento do seguro obrigatório, IPVA e taxa de emplacamento pelo autor, recusa-se a prestar o serviço de emplacamento do veículo, descumprindo o dever previsto no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4- O repasse tempestivo dos valores pelo Banco do Brasil ao DETRAN/BA, comprovado nos autos, afasta a alegação de ausência de pagamento e revela ineficiência administrativa, em violação ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal.

5- A restrição ao uso do veículo por mais de dois anos configura lesão relevante aos direitos da personalidade, extrapolando mero aborrecimento e implicando violação à liberdade de locomoção e ao direito de propriedade, o que justifica indenização por dano moral.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a caracterização de dano moral presumido diante de falha na prestação de serviço público essencial, independentemente da prova concreta do abalo sofrido.

7- O valor fixado a título de dano moral (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A recusa injustificada do DETRAN em realizar o emplacamento de veículo, mesmo após a comprovação do pagamento dos tributos devidos, configura falha na prestação do serviço público.

2- A omissão estatal que impede o uso regular do bem por período prolongado acarreta dano moral presumido.

3- A responsabilidade do ente público por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §6º; CTB, art. 22, III; CPC, arts. 85, §11, 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1961825/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA